Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-26.2010.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-26.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), CILENE LEITE DE MELLO - CPF: 496.314.461-15 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE MELLO - CPF: 091.838.268-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FORD ECOSPORT - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE USO - ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DEFEITOS ELÉTRICOS, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA CAIXA DE DIREÇÃO – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – GASTOS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CÔMPUTO DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA.

Se os fatos estão perfeitamente descritos na inicial e apontam ao direito perseguido e pretendido por meio de pedido de ressarcimento de dano material, ressaltando-se que houve aditamento da inicial, devidamente acolhido, apresentando os defeitos no produto, bem como os gastos aferíveis, que não foram contestados, não há falar em julgamento “extra petita”.

Existindo defeito de fábrica (vício de produto), além de outras avarias em veículo zero quilômetro adquirido perante a concessionária nos primeiros 30 dias após a entrega é imperioso que a concessionária conserte o veículo, sem que isso, por si só, desconstitua a condenação por danos materiais e morais.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, quando ela observa os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos que alicerçam o pedido.

Em se tratando de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária desde a publicação da decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127563-7/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

(ID. Num. 163395685), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização nº 0000189-26.2010.8.11.0040 Cód. 56135
, movida pelos Autores, ora Apelados,
CILENE LEITE DE MELLO e MARCOS ANTONIO DE MELLO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

as requeridas (
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MONZA VEÍCULOS LTDA)
,
de forma solidária
, em indenizar os autores a título de danos materiais no valor R$ 1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como em danos morais na quantia que fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser rateada entre os autores
em partes iguais
, acrescida com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão quanto às teses arguidas em sede de recurso – necessidade de aplicação de juros desde o arbitramento, eis que se trata de danos morais, conforme preceitua a Súmula n. 362 do STJ.

Defende que o acórdão não se encontra devidamente fundamentado; que houve mera reprodução da sentença, sem explicação da questão decidida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa em razão da utilização do recurso de maneira protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

(ID. Num. 163395685), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização nº 0000189-26.2010.8.11.0040 Cód. 56135
, movida pelos Autores, ora Apelados,
CILENE LEITE DE MELLO e MARCOS ANTONIO DE MELLO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

as requeridas (
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e MONZA VEÍCULOS LTDA)
,
de forma solidária
, em indenizar os autores a título de danos materiais no valor R$ 1.278,00 (hum mil, duzentos e setenta oito reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como em danos morais na quantia que fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser rateada entre os autores
em partes iguais
, acrescida com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FORD ECOSPORT - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE USO - ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DEFEITOS ELÉTRICOS, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA CAIXA DE DIREÇÃO – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – GASTOS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Se os fatos estão perfeitamente descritos na inicial e apontam ao direito perseguido e pretendido por meio de pedido de ressarcimento de dano material, ressaltando-se que houve aditamento da inicial, devidamente acolhido, apresentando os defeitos no produto, bem como os gastos aferíveis, que não foram contestados, não há falar em julgamento “extra petita”.

Existindo defeito de fábrica (vício de produto), além de outras avarias em veículo zero quilômetro adquirido perante a concessionária nos primeiros 30 dias após a entrega é imperioso que a concessionária conserte o veículo, sem que isso, por si só, desconstitua a condenação por danos materiais e morais.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, quando ela observa os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos que alicerçam o pedido”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se verifica a necessidade de aclaramento do acórdão, o que desnatura o pedido de aplicação de multa por utilização do recurso com intenção protelatória.

Efetivamente, não foi analisada a questão atinente à aplicação de juros moratórios, motivo pelo qual passo a fazê-lo.

Apesar do Apelante/Embargante alegar que a incidência dos juros de mora devem incidir desde o arbitramento, tal apontamento não merece prosperar, pois é o caso de lide que envolve obrigação de fazer e indenização decorrente de relação de contrato.

Assim, impõe-se a incidência desde a citação, conforme disposto em sentença.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO MESES APÓS A COMPRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - REJEITADA - VÍCIO PRODUTO - CONSTATADO - REPARO DO BEM DETERMINADO EM SEDE LIMINAR - DANO MORAL CONSTATADO - QUANTUM - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS.
- O código de defesa do consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos danos causados por produto defeituoso, nos termos do art. 18, sendo, como dito, solidária a responsabilidade do comerciante e do fabricante.

- A responsabilidade do fornecedor do produto por vício deste que cause dano ao consumidor é objetiva (art. 12, CDC), somente podendo ser elidida nos casos de rompimento do nexo causal previstos no parágrafo terceiro do artigo 12 do CDC.
- Respondem o fabricante e a concessionária por vício apresentado por veículo novo poucos meses após a sua aquisição, tendo em vista que, por se tratar de produto durável, espera-se que não apresente defeitos durante certo período de tempo.

- Configura-se o dano moral sofrido pelo consumidor que adquire automóvel com defeitos e é obrigado a suportar o inconveniente da privação da adequada utilização do produto adquirido.

- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

- Em se tratando de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária desde a publicação da decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos não providos. Sentença mantida, na integralidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127563-7/002, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)”.

Diante do exposto, considero plausíveis as alegações deste recurso, impondo-se que a omissão seja sanada. Todavia, mantém-se incólume os efeitos da sentença recorrida, ou seja, o DESPROVIMENTO da apelação, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023